Tribunal: STF
Processo: Rcl 80916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itanhaém/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O reclamante está sendo processado junto com outros corréus por em tese infringir o disposto no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. 



    [...]



    Às fls. 752-754, a defesa requereu a intimação da autoridade policial para que apresentasse toda a documentação relativa à cadeia de custódia da prova, nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, bem como o código hash dos diálogos extraídos, imprescindível para a verificação da integridade e autenticidade do material probatório. 



    [...]



    Assim sendo, o reclamado proferiu decisão em 03/04/2025 deferindo o requerimento da defesa nos seus exatos termos, determinando a expedição de ofício a autoridade policial, senão vejamos: 



    [...]



    Houve retorno do aludido ofício pela autoridade policial, contudo, não trouxe absolutamente nada do que foi requerido pela defesa e deferido pelo MM. Juiz, ora reclamado, conforme se verifica: 



    [...]



    Em 05/06/2025 a defesa reiterou os requerimentos, visto que os esclarecimentos prestados pela d. Autoridade Policial no ofício retro não correspondem ao que efetivamente foi requerido pela defesa e deferido pelo reclamado.



    [...]



    Sobreveio decisão de Sua Excelência, ora reclamado, indeferindo o requerimento de reiteração de ofício formulado pela defesa às fls. 888/891.



    [...] 



    Considerando a violação ao teor da Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, é cabível a presente reclamação constitucional.



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, “para intimar a autoridade policial com máxima urgência a apresentar os aludidos documentos”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Conforme se extrai dos autos, a defesa requereu que o Juízo de origem oficiasse à Autoridade Policial para apresentar a “documentação referente à Cadeia de Custódia, bem como o Código Hash dos diálogos extraídos”. O pedido foi acolhido, nos seguintes termos:



     "VISTOS PARA DECISÃO... (...) IV) Defiro, ainda, o requerimento da Defesa do corréu Neivan (vide fls. 752/754). Oficie-se à Autoridade Policial competente, solicitando seja apresentada a respectiva documentação referente à Cadeia de Custódia, bem como o código Hash dos diálogos extraídos. Instruam com cópia de fls. 752/754. Prazo para resposta: 15 (quinze) dias. (...)"



    Alegando que os esclarecimentos prestados pela Autoridade Policial não corresponderiam integralmente ao que fora requerido e deferido, a defesa reiterou os pedidos perante a autoridade reclamada, que assim decidiu: 



    “2. Acolho a manifestação ministerial (terceiro parágrafo) e indefiro o pedido de fls. 888/891. 



    A Autoridade Policial será inquirida na audiência, posto que arrolada na denúncia, momento em que será dada nova oportunidade de questionamento e, se necessário, pedido complementar”. 



    Não houve, portanto, negativa de acesso a elementos de prova constantes dos autos. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do indeferimento de diligência requerida pela defesa. 



    Nessas circunstâncias, ausente o contexto específico previsto no Enunciado Vinculante 14, não há correspondência estrita entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente